Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. FUNDAMENTO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à “reforma” da sentença de procedência de ação monitória fundada em dívida derivada do inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Fatos relevantes. (a) “a instituição de ensino (parte apelante) busca a satisfação da dívida decorrente do inadimplemento das mensalidades vencidas entre agosto e dezembro do ano letivo de 2020, e dos meses de janeiro, março a dezembro do ano letivo de 2021”; (b) “o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado apenas pela genitora (parte apelada) da infante, que usufruíra dos serviços prestados, e a instituição de ensino incluiu os dois genitores no polo passivo da demanda, ao argumentar a solidariedade da dívida”; (c) “a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo genitor (parte apelada) em contestação e reconheceu a legitimidade da cobrança com relação à genitora (parte apelada)”; (d) “a instituição de ensino (parte apelante) pede a reforma da sentença para que a responsabilidade solidária do genitor que não subscreveu o aludido contrato seja reconhecida”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se acertada (ou não) a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do genitor não signatário do contrato de prestação de serviços educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A incumbência conjunta atribuída aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (CF, arts. 205 e 229; ECA, art. 22 e CC, art. 1.634, inc. I) não se confunde com a relação obrigacional (patrimonial) estabelecida pela genitora que firmou o contrato com a instituição de ensino. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça.
5. A solidariedade não se presume. Ela resulta da lei ou da vontade das partes (CC, art. 205). Por conseguinte, o aludido dever mútuo, atribuído aos genitores, de promover a educação escolar dos filhos não autoriza a responsabilização patrimonial do genitor (pai) que não teria anuído expressamente com a contratação do serviço.
6. No caso concreto, o instrumento contratual teria sido firmado entre a instituição de ensino e a genitora da infante, que usufruíra dos serviços prestados, razão pela qual não existe lastro material para a inclusão do genitor que não celebrou o negócio jurídico no polo passivo da ação monitória.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 205 e 229; CC, arts. 205 e 1.634, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.927.084/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o.2.2022; STJ, REsp2.190.919/DF,rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 20.03.2025;TJDFT, acórdão 2019134, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 22.7.2025; TJDFT, acórdão 1928436, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 14.10.2024.